Tribunal: TJSP
Processo: 1087431-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Decurso de prazo em relação a um dos demandantes – Ocorrência – Propositura da ação após 5 anos dos fatos, tendo, assim, ultrapassado o prazo trienal do Código Civil e também o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de dependência e/ou prejudicialidade em relação à ação penal, porquanto o crime não foi praticado pela pessoa jurídica requerida e a motivação

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Decurso de prazo em relação a um dos demandantes – Ocorrência – Propositura da ação após 5 anos dos fatos, tendo, assim, ultrapassado o prazo trienal do Código Civil e também o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de dependência e/ou prejudicialidade em relação à ação penal, porquanto o crime não foi praticado pela pessoa jurídica requerida e a motivação dos agressores era conhecida desde o início – Mérito que deve ser apreciado somente quanto às demais demandantes, diante do não transcurso do prazo prescricional por serem menores de idade – Recurso improvido.

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão de ressarcimento por danos morais sob o argumento de que a cônjuge e genitora dos autores foi vítima de homicídio motivado por notícia falsa publicada no site de relacionamento Facebook, na qual constava a informação de circulação na região de uma criminosa sequestradora de crianças seguida de um retrato falado – Presença de elementos probatórios suficientes à solução da ação – Ponto de divergência que engloba questão de direito e não de fato, sujeita a produção de provas documentais, sendo inadmissível o acolhimento do pedido subsidiário de intimação para depoimento do CEO da empresa por nada acrescentar ao deslinde do feito – Ausência de comprovação sobre conduta ilícita da empresa e de nexo causal com o crime cometido – Agressão perpetrada pelas pessoas físicas identificadas, que já foram condenadas criminalmente, as quais agiram através de seu livre arbítrio e interpretação no sentido de que a vítima seria a pessoa do retrato falado colocado na notícia – Danos e consequências praticadas por terceiros após leitura de conteúdo inserido por outro usuário na plataforma social que não tiveram colaboração da pessoa jurídica – Natureza do site que é de rede de relacionamento, sendo, a empresa, provedora de conteúdo e não editora – Ausência de exigência legal no sentido de impor a fiscalização do teor editado por todos os usuários – Fiscalização que não compõe a atividade intrínseca da prestação de serviços oferecida, não sendo viável a configuração do conceito de prestação de serviço defeituosa – Responsabilidade que, mesmo antes do advento da Lei no 12.965/2014, já era reconhecida somente nos casos de inércia após recebimento de notificação judicial ou extrajudicial para a retirada do conteúdo – Não realização de denúncia e/ou notificação anterior na hipótese em apreço – Precedentes desta e da E. Corte Superior – Gravidade e importância do episódio e do direito à vida afetada que são claras e não comparáveis ou desconsideradas em razão da coexistência de outros direitos envolvidos, mas cujo resultado não teve participação da pessoa jurídica – Colocação de ferramentas genéricas na plataforma voltada à sua finalidade de assegurar a integração social que não permite concluir, por si só, que se trata de uma instigação a prática de crimes e/ou de oferecimento de informações inverídicas a qualquer custo apenas ao lucro da pessoa jurídica – Eventual futuro reconhecimento de obrigatoriedade de instituição de outros mecanismos de segurança que impeça a colocação de conteúdo ilícito ou falso na rede social que se mostra amplo e, se for o caso, deve ser objeto de inovação legal e de ação de obrigação de fazer e/ou não fazer, a ser movida por quem tiver legitimidade para tanto – Teor do processo que não é apto a demonstrar a viabilidade técnica e legal para se exigir o emprego de novos mecanismos de fiscalização – Direito de proteção da intimidade e da vida privada, de liberdade de expressão e de informação, de vedação à censura, constitucionalmente assegurados, que inviabilizam o controle prévio pela empresa responsável pela manutenção do site sobre o conteúdo colocado por usuários, sendo imprescindível uma notificação ou denúncia do interessado para a retirada – Presença de outros direitos que não significa retirada da importância do direito à vida, o qual, na hipótese, foi afetado por conduta de terceiros na qualidade de pessoas físicas – Monitoramento de inúmeros perfis, comunidades e conversas que, ao menos no contexto atual, não se mostra plausível, considerando-se a quantidade e velocidade das informações diárias da internet e dos demais direitos fundamentais assegurados constitucionalmente - Eventual responsabilidade objetiva na prestação do serviço do site que não pode ser aplicada indistintamente, fazendo-se essencial que conste o mínimo necessário para impor a responsabilidade à pessoa jurídica, o que não ocorre nesta lide – Não comprovação de que a postura comum da pessoa jurídica consiste apenas na retirada de conteúdo por conveniência – Jurisprudência internacional que não vincula este processo, cuja análise e julgamento deve ser feita nos limites da legislação pátria e de sua jurisdição e competência – Indicação de notícias de indenizações e de remoção de outras publicações ligadas a pessoas públicas (como políticos) e sobre acontecimentos de repercussão global (guerras) que podem ter sido objeto de notificação por outrem e/ou excluídos por se tratar de informações de fácil conhecimento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087431-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JAILSON
ALVES DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), ESTHER NICOLY DE JESUS
NEVES REPRESENTADA POR SEU GENITOR JAILSON ALVES DAS NEVES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e YASMIN DE JESUS NEVES, é apelado
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram
oralmente o Dr. Daniel Freire, o Dr. Airton Sinto e a Dra. Renata Mayer.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE
SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
2
Voto no 33927/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação no 1087431-85.2019.8.26.0100
Apelantes: JAILSON ALVES DAS NEVES (E OUTRAS)
Apelada:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Comarca: São Paulo F. Central 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Inst.: Christopher Alexander Roisin
EMENTA
PRESCRIÇÃO Decurso de prazo em relação a um
dos demandantes Ocorrência Propositura da ação
após 5 anos dos fatos, tendo, assim, ultrapassado o
prazo trienal do Código Civil e também o quinquenal
do Código de Defesa do Consumidor Inexistência de
dependência e/ou prejudicialidade em relação à ação
penal, porquanto o crime não foi praticado pela pessoa
jurídica requerida e a motivação dos agressores era
conhecida desde o início
Mérito que deve ser
apreciado somente quanto às demais demandantes,
diante do não transcurso do prazo prescricional por
serem menores de idade Recurso improvido.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

Pretensão
de
ressarcimento por danos morais sob o argumento de
que a cônjuge e genitora dos autores foi vítima de
homicídio motivado por notícia falsa publicada no site
de relacionamento Facebook, na qual constava a
informação de circulação na região de uma criminosa
sequestradora de crianças seguida de um retrato falado
Presença de elementos probatórios suficientes à
solução da ação Ponto de divergência que engloba
questão de direito e não de fato, sujeita a produção de
provas documentais, sendo inadmissível o acolhimento
do pedido subsidiário de intimação para depoimento do
CEO da empresa por nada acrescentar ao deslinde do
feito Ausência de comprovação sobre conduta ilícita
da empresa e de nexo causal com o crime cometido
Agressão perpetrada pelas pessoas físicas identificadas,
que já foram condenadas criminalmente, as quais
agiram através de seu livre arbítrio e interpretação no
sentido de que a vítima seria a pessoa do retrato falado
colocado na notícia
Danos e consequências
praticadas por terceiros após leitura de conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
3
inserido por outro usuário na plataforma social que
não tiveram colaboração da pessoa jurídica Natureza
do site que é de rede de relacionamento, sendo, a
empresa, provedora de conteúdo e não editora

Ausência de exigência legal no sentido de impor a
fiscalização do teor editado por todos os usuários
Fiscalização que não compõe a atividade intrínseca da
prestação de serviços oferecida, não sendo viável a
configuração do conceito de prestação de serviço
defeituosa Responsabilidade que, mesmo antes do
advento da Lei no 12.965/2014, já era reconhecida
somente nos casos de inércia após recebimento de
notificação judicial ou extrajudicial para a retirada do
conteúdo
Não realização de denúncia e/ou
notificação anterior na hipótese em apreço –
Precedentes desta e da E. Corte Superior Gravidade e
importância do episódio e do direito à vida afetada que
são claras e não comparáveis ou desconsideradas em
razão da coexistência de outros direitos envolvidos,
mas cujo resultado não teve participação da pessoa
jurídica
Colocação de ferramentas genéricas na
plataforma voltada à sua finalidade de assegurar a
integração social que não permite concluir, por si só,
que se trata de uma instigação a prática de crimes e/ou
de oferecimento de informações inverídicas a qualquer
custo apenas ao lucro da pessoa jurídica Eventual
futuro
reconhecimento
de
obrigatoriedade
de
instituição de outros mecanismos de segurança que
impeça a colocação de conteúdo ilícito ou falso na rede
social que se mostra amplo e, se for o caso, deve ser
objeto de inovação legal e de ação de obrigação de
fazer e/ou não fazer, a ser movida por quem tiver
legitimidade para tanto Teor do processo que não é
apto a demonstrar a viabilidade técnica e legal para se
exigir o emprego de novos mecanismos de fiscalização
Direito de proteção da intimidade e da vida privada,
de liberdade de expressão e de informação, de vedação
à censura, constitucionalmente assegurados, que
inviabilizam
o
controle
prévio
pela
empresa
responsável pela manutenção do site sobre o conteúdo
colocado por usuários, sendo imprescindível uma
notificação ou denúncia do interessado para a retirada
Presença de outros direitos que não significa retirada
da importância do direito à vida, o qual, na hipótese,
foi afetado por conduta de terceiros na qualidade de
pessoas físicas Monitoramento de inúmeros perfis,
comunidades e conversas que, ao menos no contexto
atual, não se mostra plausível, considerando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
4
quantidade e velocidade das informações diárias da
internet e dos demais direitos fundamentais assegurados constitucionalmente
-
Eventual
responsabilidade objetiva na prestação do serviço do
site que não pode ser aplicada indistintamente, fazendo-
se essencial que conste o mínimo necessário para
impor a responsabilidade à pessoa jurídica, o que não
ocorre nesta lide Não comprovação de que a postura
comum da pessoa jurídica consiste apenas na retirada
de conteúdo por conveniência
Jurisprudência
internacional que não vincula este processo, cuja
análise e julgamento deve ser feita nos limites da
legislação pátria e de sua jurisdição e competência
Indicação de notícias de indenizações e de remoção de
outras publicações ligadas a pessoas públicas (como
políticos) e sobre acontecimentos de repercussão global
(guerras) que podem ter sido objeto de notificação por
outrem e/ou excluídos por se tratar de informações de
fácil conhecimento Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra a r.
sentença de fls. 203/212, cujo relatório se adota, que extinguiu o processo pela
ocorrência de prescrição em relação ao coautor Jailson Alves das Neves e,
quanto às demais autoras, julgou improcedente a ação de indenização, sob o
fundamento de que era necessária uma intimação prévia para a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
5
remover o conteúdo e sua posterior inércia para impor-lhe uma
responsabilidade civil.
Inconformados, os demandantes buscam o
afastamento da prescrição e a reforma da decisão com base nos argumentos
expostos nas razões de fls. 226/251.
Com resposta, vieram os autos para reexame.
É o relatório.
Foi proposta a presente ação de indenização
sob o argumento de que a cônjuge e genitora dos demandantes foi vítima de
homicídio por agressão motivada por notícia falsa publicada na plataforma da
demandada que indicava que havia, na cidade, uma sequestradora de
crianças, tendo os agressores dito que ela seria a pessoa que constava no
respectivo retrato falado. Alegam, em síntese, que a empresa é omissa e
incentivadora de publicação de informações falsas em seu serviço.
Requisitam, assim, uma indenização de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis
milhões de reais).
Inicialmente, com acerto definiu a r. sentença
pela ocorrência de prescrição em relação ao coautor Jailson Alves das Neves,
tendo em vista que os fatos datam de maio de 2014 e a presente lide somente
foi proposta em setembro de 2019, ou seja, quando já transcorrido o prazo de
três anos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil (“pretensão à reparação civil”) e
até mesmo o de cinco anos do Código de Defesa do Consumidor (art. 27).
No que concerne à ação penal, tem-se que ela
não gera suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional em
relação à empresa aqui demandada (Facebook), tendo em vista que, apesar
de interligados, são fatos e condutas separadas, porquanto se busca em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
6
relação à empresa a responsabilidade pela prévia divulgação das informações
que culminaram na agressão sofrida pela cônjuge e genitora dos
demandantes. A ação penal se refere especificamente à agressão
propriamente dita, cuja autoria e condenação em nada afeta a pessoa jurídica
e os fatos que a ela se busca imputar. Desse modo, não incide ao caso o art.
200 do Código Civil.
Neste ponto, bem registrou o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça: “verificando as razões meritórias se vislumbra o
acertamento da r. sentença, no que tange ao reconhecimento da prescrição
em desfavor do apelante Jailson Alves das Neves, tendo em vista que os fatos
se deram em maio de 2014 e a presente ação foi ajuizada em setembro de
2019, ou seja, mais de 05 anos após os fatos. Tal situação ocasionou a
prescrição da pretensão para a reparação dos danos civis, seja em relação ao
prazo trienal do Código Civil ou quinquenal do Código de Defesa do
Consumidor. Não se fazia necessária (sic) aguardar o julgamento criminal dos
autores do crime contra a Sra. Fabiane de Jesus para se ajuizar a presente
ação, tendo em vista que o crime de homicídio não foi cometido pela pessoa
jurídica ré e os autores já tinham ciência da motivação do delito, qual seja, a
suposição de que a vítima sequestrava crianças e as matava”.
Como foi amplamente divulgado, desde a
primeira notícia sobre os fatos, já era de conhecimento que aqueles que
praticaram a conduta penal perante testemunhas estavam motivados pela
publicação das informações na rede social.
Inexistia
relação
de
dependência
e/ou
prejudicialidade entre a solução da ação criminal movida em face daqueles
que agrediram a pessoa com a deste caso cível de indenização, que está
pautado em argumentação de responsabilidade objetiva da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
7
provedora da rede social em que foi postada a notícia, tratando-se de análise
de questão de direito e não de fatos.
Desse modo, correto o reconhecimento da
ocorrência da prescrição em relação ao demandante Jailson Alves das Neves,
devendo o mérito ser analisado somente a respeito das demais demandantes,
pois, para elas, não correu o prazo prescricional devido à menoridade.
Acerca da divisão de análise de fato e de
direito, convém observar, também, que, quanto ao pedido subsidiário de
nulidade, mesmo que sucinto, ele está justificado na pretensão de produção de
outras provas, daí porque o pedido pode ser conhecido. No entanto, ele não
merece acolhimento, porquanto, como pode ser visto desde a inicial, o pleito
envolve discussão de matéria de direito e não de fatos, analisando-se a
possibilidade de se impor, nos termos da lei, uma responsabilidade civil à
prestadora de serviço pelo conteúdo colocado pelos usuários em sua
plataforma. Como bem consignado na r. sentença, restou possível o
julgamento antecipado em razão de a controvérsia dos autos ser meramente
de direito, mostrando-se cabível a comprovação através de documentos.
O depoimento pessoal do CEO da empresa
recorrida em nada acrescentaria ao deslinde da causa em virtude de o cerne
da discussão ser de direito e não de fato, envolvendo a possibilidade de impor
à provedora do aplicativo responsabilidade civil e obrigação de prévia
fiscalização de conteúdo ou não.
No mérito, o recurso tampouco merece
prosperar.
Importante consignar que a presente lide não
analisa e nem define qualquer aspecto acerca da prática criminosa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
8
terceiros contra a esposa e mãe dos autores, a qual, segundo a exordial, teria
ocorrido em razão da publicação de notícia com um retrato falado de uma
criminosa na região. O deslinde dos acontecimentos no âmbito do direito penal
deve ser exclusivamente tratado em inquérito e ações próprias, como ocorreu
na ação penal que já resultou na condenação dos lá réus. O presente
processo se limita ao aspecto civil e técnico de existência ou não de
responsabilidade da empresa que presta o serviço da rede social consistente
no controle de conteúdo colocado pelos usuários de seu serviço.
Pois bem. Não há, nos autos, indicação de
condutas ilícitas da ré em sua atuação no site de relacionamentos hábeis a
culminar no crime sofrido pela parente dos autores, conforme será abaixo
explanado.
Não obstante a parte assevere que deveria
existir um mecanismo de segurança que impeça a colocação de conteúdo
ilícito ou falso na rede social, tem-se que não restou demonstrada a viabilidade
neste pleito, o que demandaria, na realidade, se fosse o caso, uma análise
técnica de praticabilidade da medida, bem como uma inovação legal sobre o
assunto, pois, como será ilustrado neste julgado, não existe dispositivo legal
que obrigue tal fiscalização, sobretudo considerando a natureza do serviço
prestado em redes sociais.
A questão engloba aspectos maiores que
todavia figuram como situações a serem constantemente analisadas no meio
digital e pelas leis, diante do crescimento da internet e da essencialidade de se
assegurar diversos direitos aos internautas, não só de segurança física e
intelectual.
Na realidade, se for possível a sua futura
exigência tanto na perspectiva de viabilidade técnica quanto da legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
9
analisando-se quais as responsabilidades das empresas provedoras de
internet e de serviços virtuais, como as redes sociais, o tema deve ser objeto
de ação própria de obrigação de fazer e/ou não fazer, a ser movida por quem
tiver legitimidade para tanto e se assim desejar.
Certamente os fatos narrados foram graves e
trouxeram, aos requerentes, ora apelantes, muitos danos emocionais, uma vez
que envolve o falecimento de sua cônjuge e genitora. Entretanto, o crime
cometido contra a vítima extrapola o controle e responsabilidade da empresa
demandada, aqui apelada, ainda que se afirme que a motivação do homicídio
tenha sido consequência da notícia postada por um usuário na internet.
Diante da quantidade e velocidade com que as
informações surgem na internet e também em razão dos direitos fundamentais
de proteção da intimidade, da vida privada, informação, expressão e vedação
de censura, constitucionalmente assegurados, não se faz viável exigir, ao
menos no contexto atual, da empresa a análise prévia.
O dever de indenizar deve ser eventualmente
atribuído a quem tenha responsabilidade pelo crime posteriormente cometido
e, se for o caso, também por aquele que inseriu a notícia falsa. Desse modo,
contra tais pessoas é que devem se voltar os autores em ação própria, se
assim desejarem, seguindo-se o regular processamento com contraditório e
ampla defesa com posterior sentenciamento pelo livre convencimento do
magistrado sorteado.
Portanto, sendo incontestável a tristeza sofrida
pelo marido e filhas (requerentes) com o óbito, as provas indicam que se trata
de uma ocorrência não consequente de conduta atribuída à pessoa jurídica
que cuida da rede social, de modo que ausente o nexo causal entre o
resultado do crime de homicídio, segundo o narrado na inicial, por pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
10
que concluíram que a vítima era a pessoa descrita no retrato falado da notícia
sobre uma sequestradora da região, e o modo de manutenção do site de
relacionamento.
Antes do advento do Marco Civil da Internet, a
jurisprudência desta e das E. Superiores Cortes já estava no sentido de que os
provedores de conteúdo de internet, como é o caso do aqui demandado, não
tinham a fiscalização do teor das postagens colocadas pelos usuários como
atividade intrínseca à sua função e serviços, de modo que eventuais lesões,
morais ou de outra espécie, somente podem impor à empresa uma
responsabilização civil se comprovada a sua responsabilidade subjetiva. Não
sendo, assim, atividade inerente da plataforma, não existe admissão do risco
na atuação econômica e, portanto, descabe falar em defeito do serviço e na
responsabilidade objetiva do art. 927 do Código Civil.
Por sua vez, como consequência, mesmo
antes da vigência da referida Lei no 12.965/2014, a responsabilidade pela
manutenção de conteúdo falso ou ilícito em plataforma de um provedor, como
nos de relacionamentos sociais, passa existir quando é feita uma notificação
extrajudicial ou judicial acerca da irregularidade do teor e da necessidade de
sua remoção e a empresa fique inerte. Contudo, como repetidamente
observado, não ocorreu neste caso em apreço nenhuma denúncia ou
notificação para a exclusão da notícia publicada. Aqui, não ficou caracterizada
qualquer comportamento ilícito do demandado, ora apelado, a ensejar a sua
responsabilização, não se aplicando, conforme explanado, a teoria do risco.
Ademais, mesmo que se entendesse que
existe qualquer responsabilidade objetiva na prestação do serviço, ela não
pode ser aplicada indistintamente, fazendo-se essencial que conste o mínimo
imprescindível para impor a responsabilidade à empresa, o que não ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
11
neste pleito.
Oportuno transcrever corretas assertivas feitas
em julgamento de recurso especial sobre o tema, envolvendo site de rede
social semelhante ao deste caso, estabelecendo a distinção sobre os serviços
de internet e a qualificação de plataformas de relacionamento social como o
aqui demandado como sendo de provedor de conteúdo e não de editor: “os
provedores de serviços de internet são aqueles que fornecem serviços ligados
ao funcionamento dessa rede mundial de computadores, ou por meio dela.
Trata-se de gênero do qual são espécies as demais categorias, como: (i)
Provedores de backbone (espinha dorsal), que detêm estrutura de rede capaz
de processar grandes volumes de informação. São os responsáveis pela
conectividade da internet, oferecendo sua infraestrutura a terceiros, que
repassam aos usuários finais acesso à rede; (ii) provedores de acesso, que
adquirem a infraestrutura dos provedores backbone e revendem aos usuários
finais, possibilitando a estes conexão com a internet; (iii) provedores de
hospedagem, que armazenam dados de terceiros, conferindo-lhes acesso
remoto; (iv) provedores de informação, que produzem informações divulgadas
na internet; (v) provedores de conteúdo, que disponibilizam na rede as
informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. É
frequente que provedores ofereçam mais de uma modalidade de serviço de
internet; daí a confusão entre essas diversas modalidades. Entretanto, a
diferença conceitual subsiste e é indispensável à correta imputação da
responsabilidade inerente a cada serviço prestado. Na hipótese específica do
Orkut, rede social virtual na qual foi veiculada a logomarca da recorrida,
verifica-se que a Google atua como provedora de conteúdo, pois o site
disponibiliza informações, opiniões, comentários e imagens postadas por seus
usuários. Estes usuários criam páginas pessoais (perfis), por meio dos quais
se relacionam com outros usuários e integram grupos (comunidades),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
12
igualmente criados por usuários, nos quais se realizam debates e troca de
informações sobre os mais variados temas”. (REsp 1396417/MG Recurso
Especial 2013/0251751-0 Terceira Turma Rel. Min. Nancy Andrighi J.
07/11/2013)
Por conseguinte, certo é que, em tese, pela
legislação e jurisprudência brasileira, a morte de uma pessoa como resultado
de crime pode ser gerar responsabilidade criminal e civil, sendo possível que
os afetados busquem uma indenização. Entretanto, na hipótese vertente, não
se entrevê nexo causal entre qualquer procedimento da empresa demandada
e o resultado morte. O lamentável ocorrido decorreu da atuação das pessoas
físicas agressoras, que foram condenadas na esfera penal e também podem
indenizar a família da vítima. Mesmo que a motivação tenha sido a publicação
feita por terceiro na rede social administrada pela pessoa jurídica apelada, não
houve, como amplamente explanado em primeira instância e neste julgado,
atuação ilícita da ré, não tendo sido feito qualquer prévio pedido e/ou denúncia
para exclusão do conteúdo e, conforme o já definido, ao menos com base nas
circunstâncias atuais dessa espécie de serviço, não existe previsão legal e
jurisprudencial de responsabilidade sobre a fiscalização do conteúdo.
Como visto, a inclusão do teor das publicações
não é feita pela empresa, que figura como uma provedora do local, mas sim
pelos usuários.
Ainda que se diga que existe uma relação de
consumo e que a vítima do crime (cônjuge e genitora dos demandantes) possa
ser enquadrada no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, a
responsabilidade objetiva da empresa, como acima consignado, não existe
para uma função que não seja intrínseca ao serviço prestado e que não pode,
ao menos atualmente, ser exigida. Assim, não existindo dentre os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
13
oferecidos e nem nas exigências legais e jurisprudenciais a fiscalização prévia
do conteúdo criado e postado pelos inúmeros usuários ao redor do mundo,
eventual responsabilização deve ser feita por meio de decisão judicial através
de análise de responsabilidade subjetiva, a qual deve analisar se havia prévia
notificação ou denúncia e inércia na retirada após isso, o que, como pode ser
visto, não ocorreu neste caso.
Não obstante no plano das ideias possa ser
dito que o ideal seria conseguir fiscalizar o conteúdo para impedir colocação
da notícias falsas ou ilícitas, certo é que, em todos os casos, deve ser feita
uma ponderação dos direitos fundamentais envolvidos (o que engloba, dentre
os demais, os de liberdade de informação e de expressão e o de vedação de
censura), bem como devem ser considerados os fatos de que a quantidade de
usuários da plataforma mundial é grande, que a espécie de serviço prestada é
a de relacionamento social e não de editorial e de que não se entrevê
viabilidade de exame prévio de todo e qualquer teor.
Conquanto a ocorrência do crime que culminou
na morte da cônjuge e genitora dos demandantes seja grave e totalmente
inaceitável, inexiste configuração de conduta omissiva e/ou ativa do provedor,
o qual não é editor e, assim, não faz inclusão de conteúdo, o que surge
através de seus usuários, e não teve informação anterior sobre a notícia. Se as
informações colocadas no site por um usuário ensejaram a repugnante
conduta dos agressores, a esse respeito não há qualquer envolvimento da
empresa. O crime foi praticado pelas pessoas físicas pelo seu próprio arbítrio e
a inserção do texto por um terceiro, esses sim passíveis de serem
responsabilizados também civilmente a indenizar a família da vítima do
homicídio através de pleito próprio com a devida dilação probatória.
A menção de discurso feito pelo CEO do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
14
Facebook em Congresso dos Estados Unidos da América tampouco se presta
à procedência da ação, não sendo crível a argumentação de que se trata de
uma confissão reflexa de culpa e omissão da empresa em todos os
acontecimentos relacionados a publicações em geral. A sua fala naquele local
possui um contexto específico que não pode simplesmente ser transportado
para todo e qualquer acontecimento posterior. Novamente, ainda que o
homicídio praticado contra Fabiane (cônjuge e genitora dos autores) seja
inaceitável, ele não teve qualquer ingerência da empresa. A prática do crime
foi feita por pessoas físicas que, através de seu livre arbítrio e interpretação,
decidiram agredi-la a pretexto de que seria a pessoa do retrato falado da
notícia.
Sabe-se que o problema das notícias falsas
tem sido um tema atual e de grande polêmica, que demanda discussões de
amplo alcance, pois se apresenta como uma circunstância que se mostrou
inevitável com o avanço do acesso à internet e a globalização, sobretudo nas
plataformas de relacionamento social. Entretanto, a sua colocação no ar por
usuário e não retirada e fiscalização prévia pela empresa administradora do
serviço não são capazes de ensejar a sua condenação no pagamento de
indenização. Além da já mencionada inviabilidade de caracterização de
responsabilidade objetiva pela atividade, não havendo que se falar em
omissão porque inexistiu comunicação extrajudicial ou judicial para tanto, a
pessoa jurídica não tinha como praticar o crime de fato e sequer havia menção
na notícia de nome de uma pessoa específica a ser afetada.
Irresponsável sim a colocação de uma notícia
dita inverídica com um retrato falado sobre uma situação criminosa e também
inaceitável a interpretação feita pela população e por aqueles que a agrediram,
mas nada disso decorre da prestação do serviço da empresa.
Como preliminar nas contrarrazões, afirmou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
15
que surgiu uma inovação recursal ao serem colocados novos argumentos para
buscar a procedência, quais sejam, aqueles que alegam que a atuação
econômica instiga a prática do ilícito com as ferramentas de reação,
compartilhamento, entre outras, enquanto que na inicial a base principal da
causa de pedir seria apenas a omissão da pessoa jurídica. Não obstante se
assevere que sequer deveria ser conhecida e analisada tal questão, mostra-se
oportuno, até mesmo pela primazia de exame do mérito do Código de
Processo Civil, tecer considerações deste aspecto.
Provedores como o Facebook, que é uma
plataforma de relacionamento social, como exaustivamente repetido, efetuam
o armazenamento e compartilhamento de arquivos viabilizando a colocação
dos conteúdos pelos seus usuários ao redor do mundo. Trata-se de
provedores de conteúdo e não de edição de informações.
O fato de terem sido criadas ferramentas para
os usuários se integrarem nessa rede de relacionamento para compartilhar,
reagir, comentar, dentre outros, não permite concluir, por si só, que se trata de
uma instigação de prática de crimes e/ou de oferecimento de informações
inverídicas a qualquer custo apenas ao lucro da pessoa jurídica. Ao menos até
que tecnicamente seja demonstrado o contrário, trata-se de simples
ferramentas genéricas acessíveis para assegurar a finalidade da plataforma de
integração social.
A existência de ferramentas para uso geral do
site de relacionamento, como de compartilhamento e de reação, não figura
como meio de incitamento pela empresa para a disseminação equivocada de
notícias e/ou informações colocadas pelos usuários. Na verdade, são elas
simples instrumentos que permitem a interação social na rede. Tanto é assim
que, além dos aludidos comandos de reação e compartilhamento, existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
16
também possibilidade de denúncia de conteúdo.
Não se entrevê, nos Termos de Serviços do
Facebook, o compromisso de exercer função de fiscalizar todo o seu
cumprimento, mas sim a previsão de limites para a prestação do serviço e
observações para a sua utilização pelos usuários, que, inclusive, podem usar a
ferramenta de denúncias.
Não se deve questionar e nem comparar a
importância da prática do homicídio indicado nestes autos com outras
situações envolvendo o Facebook no Brasil e em outros países que ensejaram
indenizações por vazamento de dados. Os temas, direitos e envolvidos são
distintos e incomparáveis, todos de extrema importância, mas àqueles, através
de sua respectiva dilação probatória e decisões, reconheceu-se o dever de
indenizar por motivos distintos e ligados diretamente ao serviço que repassou
os dados dos usuários enquanto utilizavam a plataforma, figurando a garantia
do sigilo e inviolabilidade dos dados dos internautas como aspecto inerente à
atividade prestada. O crime sofrido pela cônjuge e mãe dos autores, embora
motivado pela notícia vista, decorreu de interpretação e conduta ativa dos
agressores, como pessoas físicas.
Tratando-se, desse modo, de provedor de
conteúdo, que age como fornecedor de meio para colocação e repasse do teor
criado por seus usuários, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pela
edição do conteúdo e nem por sua fiscalização.
Exigir, sem mandamento legal para tanto, que
seja feita uma fiscalização das informações que usuários pretendam inserir na
rede social a tornaria ineficaz e poderia torna-la impossível de ser
disponibilizada como um serviço, uma vez que devem ser buscados meios
tecnológicos viáveis para obter todos os resultados de todas as publicações a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
17
serem feitas no mundo em tempo útil, considerando o alcance global do
sistema em questão.
Pertinente se atentar também que, de acordo
com o art. 7o, II, da Lei no 12.965/2014, conhecida como “Marco Civil da
Internet”, “O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao
usuário são assegurados os seguintes direitos: (...) II - inviolabilidade e sigilo
do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na
forma da lei; (...)”. Desse modo, o acesso dos internautas é livre e deve ter
sua privacidade e sigilo assegurados, inviabilizando condutas no sentido de
acompanhamento do conteúdo das mensagens trocadas e de informações
colocadas sem qualquer prévia notificação, observando-se que em redes de
relacionamento como essa, o conteúdo é inserido diretamente pelos usuários,
não figurando, a empresa, como controladora e nem editora.
Ao contrário do argumentado, não se trata de
sobrepor os direitos de informação e de expressão sobre o direito à vida, mas
sim, observando quais as condutas praticadas por todos os envolvidos no
episódio, deve-se ter em mente que a postura da empresa com fiscalização de
ofício e retirada de conteúdo pode afetar o direito dos usuários em geral,
enquanto que o comportamento específico dos agressores é que resultou no
falecimento da vítima.
Outrossim, a alegação de que o Facebook age
por conta própria ao retirar apenas conteúdos que lhe convém tampouco veio
acompanhada de qualquer indício. Novamente, sem retirar a importância e
gravidade do que ocorreu com a genitora e cônjuge dos autores, não se tem
informações concretas acerca do contexto em que a empresa retirou outros
conteúdos de sua plataforma, pois podem ter ocorrido denúncias e/ou
notificações sobre eles. Ademais, nada impede que, caso tenha acesso por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
18
qualquer motivo ao teor e entenda ser ele irregular, retire-o com a justificativa
de que foram feridas leis e/ou regramentos do site, sempre sob a pena de ser
discutida eventual censura.
Além
disso,
especificamente
quanto
às
postagens mencionadas nas razões do apelo que teriam sido retiradas, insta
consignar que elas diziam respeito a publicações do Presidente da República
do Brasil e a uma guerra (Guerra na Síria), cujas atuações, palavras e
ocorrências são públicas e de fácil conhecimento e alcance de muitos. Isso,
repita-se, não significa que não há a devida importância na morte relatada
nestes autos.
O
fato
de
ter
acesso
a
determinados
conteúdos, sobretudo aqueles que envolvem pessoas públicas e/ou
ocorrências mundiais de grandes repercussões, não significa que existe
viabilidade de se fiscalizar pontualmente toda e qualquer publicação dos
inúmeros usuários que diariamente colocam publicações no sistema.
No que tange à menção de outras decisões
judiciais e/ou acordos que o Facebook teve de pagar indenizações em outros
países, seja a outras empresas ou não, tem-se que se trata de matéria
jurisdicional e/ou legal de outros Estados, sem qualquer vínculo com as
deliberações e normas brasileiras. É essencial ao Poder Judiciário aplicar a
legislação vigente no local de sua competência e jurisdição, sob pena de não
cumprir o seu encargo dentro dos limites admitidos.
Entendendo pela ausência de dever legal
mesmo antes do surgimento do Marco Civil da Internet estava a jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
19
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE INTERNET. OFENSAS
INSERIDAS POR ANÔNIMO NO SITE DE RELACIONAMENTOS ORKUT.
RETIRADA DE CONTEÚDO OFENSIVO APÓS A NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte caminha no sentido de que: I) o dano moral decorrente de mensagens
com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à
atividade desenvolvida pelo provedor de conteúdo, pelo que não se lhe é aplicável a
responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002; II) a
fiscalização prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço
prestado pelo provedor de conteúdo. 2. A responsabilidade civil do provedor de
internet, em casos como este, é subjetiva, e considerando que não ficou caracterizada
nenhuma conduta ilícita da ora agravada capaz de ensejar a sua responsabilização,
pois a empresa retirou da internet as imagens/mensagens ofensivas em 3 (três) dias,
assim que foi notificada, não merece reforma o acórdão recorrido. 3. Agravo interno
desprovido. (REsp 1507782 / RS - Agravo Interno no Recurso Especial
2014/0329495-4 Quarta Turma Rel. Min. Raul Araújo J.11/02/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVEDOR DE
CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência
desta Corte, não se constitui atividade intrínseca do serviço prestado pelo provedor de
conteúdo da internet a fiscalização prévia das informações postadas no site por seus
usuários, portanto, não se aplica à hipótese a responsabilidade objetiva prevista no
art. 927 do CC/2002, tampouco o art. 14 do CDC, por não se tratar de produto
defeituoso. 2. Não se conhece de questão jurídica ventilada tão somente em sede de
agravo interno, que revela inadmissível inovação recursal. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 484995 / RJ - Agravo Regimental no Agravo
Em Recurso Especial 2014/0052684-0 Quarta Turma Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira J. 03/02/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
20
CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO
CDC. PROVEDOR DE CONTEÚDO. SITE DE RELACIONAMENTO SOCIAL.
VERIFICAÇÃO PRÉVIA E DE OFÍCIO DO CONTEÚDO POSTADO POR USUÁRIOS.
DESNECESSIDADE. MENSAGEM VIOLADORA DE DIREITOS AUTORAIS. RISCO
NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO
ILÍCITO. RETIRADA DO AR EM 24 HORAS. DEVER, DESDE QUE INFORMADO O
URL PELO OFENDIDO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 5o, IV, IX,
XII, E 220 DA CF/88; 14 DO CDC; E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. 1. Ação
ajuizada em 03.12.2009. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em
12.09.2013. 2. Recurso especial em que se discute os limites da responsabilidade dos
provedores de hospedagem de sites de relacionamento social pelo conteúdo das
informações postadas por cada usuário, notadamente aquelas violadoras de direitos
autorais. 3. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí
advindas à Lei no 8.078/90. Precedentes. 4. A verificação de ofício do conteúdo das
mensagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço
prestado pelos provedores de sites de relacionamento social, de modo que não se
pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce esse
controle. 5. A violação de direitos autorais em material inserido no site pelo usuário
não constitui risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo que não
se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do
CC/02. 6. Não se pode exigir do provedor de site de relacionamento social a
fiscalização antecipada de cada nova mensagem postada, não apenas pela
impossibilidade técnica e prática de assim proceder, mas sobretudo pelo risco de
tolhimento da liberdade de pensamento. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a
propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à
informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada
um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de criação,
expressão e informação, assegurada pelo art. 220 da CF/88, sobretudo considerando
que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
21
7. Ao ser comunicado de que determinada mensagem postada em site de
relacionamento social por ele mantido possui conteúdo potencialmente ilícito ou
ofensivo a direito autoral, deve o provedor removê-lo preventivamente no prazo de 24
horas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações do
denunciante, de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente o vídeo ou,
tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre acesso, sob pena de responder
solidariamente com o autor direto do dano em virtude da omissão praticada.8. O
cumprimento do dever de remoção preventiva de mensagens consideradas ilegais
e/ou ofensivas fica condicionado à indicação, pelo denunciante, do URL da página em
que estiver inserido o respectivo conteúdo. 9. Recurso especial provido. (REsp
1396417 / MG - Recurso Especial 2013/0251751-0 Terceira Turma Rel. Min.
Nancy Andrighi J. 07/11/2013)
No mesmo sentido já vinha julgando esta E.
Corte Estadual:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO Propagação de Notícias Falsas
Suposta morte e prisão do autor - O Facebook e o YouTube são plataformas de
armazenagem e compartilhamento de arquivos por meio de Internet, consistindo em
provedores de aplicação de hospedagem, que disponibilizam o armazenamento de
dados em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o acesso de terceiros a
esses dados, de acordo com as condições estabelecidas com o contratante do
serviço, possibilitando aos usuários adicionar comentários, sem que o requerido
exerça controle sobre o seu conteúdo, e nessa qualidade não estavam obrigados a
prévia análise dos conteúdos postados e nem a fornecer ao autor, sem determinação
judicial, dados pessoais do usuário da conta, o IP ou o registro de eventos num
determinado sistema operacional (logs), ou tornar indisponível o conteúdo sem
determinação judicial Inexistência de danos materiais e moral a serem indenizados
pelas provedoras, que pela ausência de resistência não podem ser condenadas nas
verbas da sucumbência, não se aplicando o princípio da causalidade Inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
22
recursal do autor que não conhece - Recurso do autor desprovido e providas as
apelações das corrés. (Apelação no 1057953-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - 4a
Câmara de Direito Privado Rel. Alcides Leopoldo J. 02/07/2020)
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de remoção de perfis com
conteúdos ofensivos, sem prejuízo da reparação extrapatrimonial. Sentença de parcial
procedência dos pedidos, na origem, negado o direito à indenização, porém,
responsabilizada a empresa requerida pelos ônus de sucumbência. Recurso de
Apelação da autora. Empresas armazenadoras de dados que não tem obrigação de
monitorar previamente o conteúdo dos dados inseridos por seus usuários.
Entendimento do STJ, convalidado pelo Marco Civil da Internet, ainda que inaplicável
tal diploma ao caso concreto. Danos morais não caracterizados quando não há
infundada resistência do provedor em dar cumprimento ao comando jurisdicional que
lhe é lançado. Recurso de Apelação da requerida. Obrigação de fornecer dados e
excluir perfis ofensivos que exigem necessário fornecimento da URL. Caso concreto
no qual, inexistente infundada resistência da requerida ao cumprimento dos
comandos jurisdicionais, salta aos olhos o contexto de decaimento recíproco que
prepondera em relação ao princípio da causalidade para fins de definição do regime
sucumbencial, bem caracterizado, na espécie, o decaimento recíproco. Recurso de
Apelação da autora não provido. Recurso de Apelação da requerida provido,
reconhecida a situação de decaimento recíproco (Apelação no
0012414-68.2012.8.26.0597
Sertãozinho - 9a Câmara de Direito Privado
Rel.
Alexandre Bucci J. 27/10/2015)
INDENIZAÇÃO Danos morais Internet Facebook Ofensas perpetradas contra o autor
em páginas criadas em rede social hospedada pela ré Conteúdo ofensivo Notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
23
extrajudicial do conteúdo publicado demonstrada Adoção, pela ré, das providências
tendentes a apurar e resolver as reclamações formuladas, visando manter o
denunciante informado das medidas tomadas, inclusive em relação à criação das
páginas ofensivas no curso da ação, as quais foram devidamente excluídas
Responsabilidade civil não configurada Pedido de instalação de filtros indeferido -
Inviabilidade de censura prévia de todo o conteúdo divulgado Impossibilidade de
intervenção prévia na composição da página, de controle de conteúdo ou
monitoramento
preventivo
-
Recurso
não
provido
(Apelação
no
0001487-45.2013.8.26.0100
São Paulo - 5a Câmara de Direito Privado
Rel.
Moreira Viegas J. 05/11/2014)
No que concerne à argumentação de que o
art. 19 da Lei no 12.965/2014, ainda não vigente na época dos acontecimentos
aqui examinados, estaria, inclusive, tendo a sua validade discutida em sistema
de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal, tem-se que, além de
este pleito versar sobre episódio ocorrido antes de sua entrada em vigor e ele
não dever se aplicado, inexiste decisão ordenando a suspensão dos
processos sobre o assunto.
Especificamente acerca da redução do valor
da causa, igualmente não merece prosperar o recurso. O montante requerido a
título de indenização (36 milhões de reais) não se mostra razoável. Bem
assentou a r. sentença que “não se olvida que a vida humana tenha valor
inestimável, mas a ré não é causadora da morte”.
Com base no § 11 do art. 85 do CPC-2015,
ficam majorados os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado
da causa, com análise dos parâmetros legais do § 2o do mesmo dispositivo
legal, observando-se a gratuidade.
Na hipótese de apresentação de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087431-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33927 mlzz492
24
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Por todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator